Tribunal: TJDFT
Processo: 0735437-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EX-CASAL. IMÓVEL PERTENCENTE AO VARÃO. DESOCUPAÇÃO PACTUADA. ESBULHO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovada a propriedade exclusiva do imóvel pelo varão e a dissolução da união estável, o esbulho possessório é comprovado pela notificação extrajudicial enviada à ex-mulher ocupante do imóvel.

2. Por ocasião do reconhecimento da união estável, a requerida comprometeu-se a desocupar a casa objeto da ação em caso da ruptura da convivência.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.